Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA. GRAVE DANO À SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0707870-69.2022.8.07.0016, deferiu a antecipação de tutela.
3. Decisão, ID 33758615, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. Os relatórios médicos juntados aos autos principais afirma que a agravada foi diagnosticada como sendo portadora de “(...) Adenocarcinoma Gástrico grau 2, Lesão Bormann II em Antro, com múltiplos linfonodos metastáticos em mediastino, abdome e região inguinal. A Ressonância Magnética evidencia carcinomatose peritoneal o que configura uma neoplasia maligna gástrica metastática e com alto volume da doença. Devido ao seu comportamento agressivo e progressivo, solicito COM URGÊNCIA, a liberação de quimioterapia de 1a linha com FOLFOX a cada 14 dias até a progressão de doença ou toxicidade limitante.”(...).
5. Todos os exames apresentados são do ano de 2022, ou seja, o caso é recente e de urgência, ante o risco de morte e de lesões irreparáveis, portanto, não há de se falar em carência para casos de urgência/emergência.
6. Compulsando os autos originais, ID 117198092, Memorando no 46/2022, do recorrente, informando que o período de carência, de 180 (cento e oitenta dias), se completou em 22/04/2022.
7. Diante do exposto, confirmo a tutela recursal deferida.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.